Tribunal: STF
Processo: AI 330008
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
POSSIBILIDADE.
        A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista por
ausência de pressupostos de admissibilidade diz respeito às normas
processuais, de natureza infraconstitucional, circunstância impeditiva
da subida do extraordinário.
2.      O RISTF, em seu artigo 21, § 1º, permite ao Relator "arquivar
ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo,
incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência
predominante do
Tribunal, ou for evidente a sua incompetência".
        Agravo regimental a que se nega provimento.